Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ A TOTAL ADIMPLÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu ação de cobrança com o julgamento de mérito devido ao acordo de parcelamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: perquirir se, até o total adimplemento da obrigação, o processo deve restar suspenso, sendo indevida a sua extinção prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se indevida a extinção prematura do processo, eis que presentes os pressupostos processuais de validade. 3.1. De acordo com o art. 922 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo deverá perdurar até o cumprimento voluntário da obrigação, eis que patente o interesse processual da parte em ver o crédito adimplido em sua totalidade.
4. Não se mostra demasiado longo o prazo concedido pela parte para adimplemento da obrigação, não havendo que se falar em infringência do princípio da razoável duração do processo.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença cassada. Apelo provido.
Tese de julgamento: " A suspensão do processo deverá perdurar até o cumprimento voluntário da obrigação, eis que patente o interesse processual da parte em ver o crédito adimplido em sua totalidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 922 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017; 07088945620178070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 19/10/2020.